Tribunal: TJMT
Processo: 1007392-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Sebastião Caetano de Oliveira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Quarta Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Relata o impetrante que o paciente foi condenado a cumprir cinquenta e um anos e um mês de pena, tendo cumprido até o presente momento dezesseis anos, sete meses e vinte dias de pena no regime fechado, como incurso nos artigos 121o, §2o do CP (4x), art. 155o, caput do CP (1x), 157o, caput do CP (1x) e 180o, caput do CP (1x).
Aduz que em 22-10-2020 a defesa técnica do paciente protocolou incidente em execução de pena, solicitando a antecipação da progressão do regime fechado para o aberto ou a conversão momentânea do regime fechado para prisão domiciliar temporário em razão da pandemia causada pelo covid-19 e pelo fato do paciente pertencer ao grupo de risco, vez que, o mesmo é diabético e hipertenso e faz uso de medicamentos controlados.
Após manifestação contrária do Ministério Público, o M.M Juízo da 4a Vara de Execução Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT., em 10-11-2020, indeferiu o pedido.
Em 08-12-2020, a defesa do paciente impetrou Habeas Corpus com pedido liminar (autos n.o1026159-82.2020.8.11.0000) junto ao Tribunal de Justiça, vez que, no dia 24-11-2020, após análise de exames clínicos (anexo) foi constatado que o paciente é portador de diabetes e hipertensão (CID10/E11.9), comorbidades que coloca o paciente no grupo de risco para contaminação do coronavirus, conforme laudo médico oficial (anexo), emitido pela endocrinologista, Dra. Ana Carolina Pinto, inscrita no CRM/MT n.o 11114/RQE 3825.
No julgamento em sede do Habeas Corpus n.o 1026159- 82.2020.8.11.0000 (acórdão anexo) ocorrido no dia 10-02-2021, a ordem foi denegada por maioria com “providências de ofício” a serem tomadas, nos termos do voto do 2o vogal, Desembargador Pedro Sakamoto.
Em 19-02-2021, foi juntado o acórdão do julgamento do Habeas Corpus junto ao PEP n.o 0003715-26.2010.8.11.0064 com indeferimento do remédio heroico, e, no dia 22-02-2021 foi proferido despacho pelo juízo “a quo” intimando a unidade prisional a colocar o apenado separado no interior da unidade prisional.
Alega-se que, mesmo com a determinação de providências por esta Egrégia Câmara Criminal e pelo juízo “a quo”, na prática, esta separação do paciente em local específico para quem possui comorbidades (diabetes e hipertensão) e é do grupo de risco para o coronavírus, nunca aconteceu na unidade prisional, o paciente permanece no convívio com superlotação de presos e com quadro de saúde agravado.
Em 14-04-2021, foi desprovido por unanimidade o Agravo em Execução n.o 1026652-59.2020.8.11.0000 interposto, contudo, após a denegação de ordem em Habeas Corpus e após o desprovimento no recurso de Agravo em Execução, sobreveio fato novo, pois, houve agravamento e descontrole das comorbidades do paciente, conforme descrição do novo parecer médico oficial (anexo) emitido pela Endocrinologista, Dra. Ana Carolina Pinto, inscrita no CRM/MT n.o 11114/RQE 3825.
Afirma que o beneficiário vem recebendo tratamento de saúde inadequado no estabelecimento prisional, inserindo-o no rol previsto nos incisos do artigo 5o da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e no art. artigo 117o, inciso II, da Lei de Execução Penal, ensejando na admissão do cumprimento de sua pena em regime domiciliar para receber tratamento de saúde adequado.
Argumenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão do pedido liminar, quais sejam o “fummus boni iure” ante toda a fundamentação jurídica apresentada e o “periculum in mora”, haja vista o estabelecimento prisional não tem estrutura competente para o tratamento de saúde que o paciente necessita.
Assim, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, liminarmente, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente Sebastião Caetano de Oliveira com fulcro na Sumula Vinculante n.o 56o e nos arts. 1o, inciso I do § único e art. 5o, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Recomendação 62/2020 do CNJ, bem como do art. 117o, inciso II, da Lei de Execução Penal, confirmando a decisão no julgamento do mérito (Id. 85527495). Juntou documentos.
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 85613962). Informações juntadas (Id. 86621490).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Dos autos, verifica-se que o recuperando cumpre pena no executivo no o 0003715-26.2010.8.11.0064, onde foi condenado ao cumprimento de uma pena total de 56 (cinquenta e seis anos) e 01 (um) mês de reclusão, por infrações aos arts. 121o, §2o do CP (4x), art. 155o, caput do CP (1x), 157o, caput do CP (1x) e 180o, caput do CP (1x), tendo cumprido 16a7m20d (dezesseis anos, sete meses e vinte dias), a serem cumpridos, inicialmente em regime fechado.
Nas informações encaminhadas, a autoridade indigitada coatora consignou que a defesa requereu junto ao juízo “a quo” o pedido de progressão antecipada em 22 de outubro de 2020, sob o argumento de que o apenado integra grupo de risco, e, após manifestação contrária do Ministério Público, o pedido foi indeferida, em razão da ausência de comprovação do alegado.
Irresignada, a defesa manejou agravo em execução, que foi desprovido por esta Corte de Justiça.
Segue o MM. Magistrado:
“...Posteriormente a Defesa requereu a concessão de indulto com base no Decreto n.o 10.590/2020, art. 1o, II, qual foi indeferido pelo Juízo, eis que a Unidade Prisional em que o paciente encontra cumprindo pena é dotada de atendimento ambulatorial, além do que não se há notícia e tampouco foi comprovada pela defesa que os cuidados necessários para controle/tratamento das doenças do recuperando não possam/venham sendo administrados pelo ergástulo público.
Aliás, o próprio histórico de atendimento juntado pela defesa no sequencial 67.3, demonstra que o apenado vem recebendo tratamento adequado no interior da Unidade Prisional.
Posteriormente sobreveio aos autos Acórdão que denegou a ordem, recomendando ex officio no sentido de que o paciente seja colocado em separado na unidade prisional em que se encontra, oportunidade em que o Juízo determinou a intimação da Direção da Unidade Prisional via SEEU/CNJ para atendimento de tal recomendação. Em seguida, a defesa manejou novo agravo em decorrência do indeferimento da concessão de indulto com base no Decreto n.o 10.590/2020.
Por fim, consigna-se que, nesta data, o Juízo determinou a intimação da Unidade Prisional para que informe no prazo de 48h (quarenta e oito horas) o atual quadro de saúde do apenado, assim como se este vem recebendo tratamento médico no interior do ergástulo público.
Com relação à ação mandamental propriamente dita, nada há de acrescer ao quanto já levado ao conhecimento dessa E. Corte.” (Id.86621490).
No que se refere ao pedido de antecipação da progressão do regime em razão da pandemia COVID-19 (coronavírus), ao que parece, não houve a devida comprovação junto ao juízo “a quo” quanto alegada existência de doença preexistência ou ao atual estado de saúde do paciente. Sendo necessária a solicitação das informações à direção da unidade prisional onde o paciente encontra-se cumprindo pena.
Ao que se verifica, o Magistrado encontra-se aguardando o cumprimento de diligências essenciais para a análise do pedido do beneficiário.
Importante ressaltar que, embora se reconheça ser o paciente Sebastião Caetano de Oliveira portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus, não se pode olvidar que o mesmo cumpre longa pena em regime inicial fechado pela prática diversos crimes como homicídio qualificado (4x), roubo majorado e receptação, além de não ter sido demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir da inexistência ou insuficiência de tratamento médico adequado na unidade prisional em que se encontra cumprindo a pena imputada, não restando comprovado, de forma evidente, o manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos em sede de liminar.
Diante disso, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, e diante da ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Diante das informações constantes nos autos, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.